Tribunal: TJES
Processo: 0024860-33.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024860-33.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AKSON DA PAIXAO OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO.

REDUÇÃO DA PENA-BASE.
INVIABILIDADE.
CORRETA NEGATIVAÇÃO DOS VETORES “CULPABILIDADE”, “CONDUTA SOCIAL”
E
“
PERSONALIDADE
”
.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Pedido de redução da pena-base do delito de
homicídio

qualificado

tentado
,
por meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima

(
art. 121, §2º, inc.
I e IV
,
c/c art. 14, inciso II, do CP).

1.1. Na fase do art. 59, do CP, correta a negativação da baliza “culpabilidade”, já que conduta do acusado merece maior reprovação, uma vez que premeditou o crime pois, imaginando que o ofendido seria um informante de traficantes rivais, esperou o momento adequado para abordá-lo, determinando ainda, que o terceiro não identificado o matasse.

1.2. A vetorial “conduta social” é desfavorável uma vez que o apelante possui envolvimento com a organização criminosa que pratica o tráfico de drogas, sendo apontado como uma pessoa perigosa, o que indica o maior desvalor de seu comportamento perante a comunidade.

1.3. O réu possui elevada periculosidade, ostentando em suas redes sociais o uso de armas de fogo, de modo que possui inclinação para a prática de crimes, tanto é que agiu com extrema frieza, já que, ao visualizar a vítima no ponto de venda de entorpecentes, determinou a sua morte, pouco importando se o crime foi cometido em via pública e se existiam outras pessoas no local, o que justifica a desvaloração do vetor “personalidade”.

2
.
Recurso desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0024860-33.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: AKSON DA PAIXAO OLIVEIRA (DPE)
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por
AKSON DA PAIXÃO OLIVEIRA

contra a r. sentença (id 9918168), proferida pelo MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri, da 1ª Vara Criminal de Vitória - ES que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou-o pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, por meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, inc. I e IV, c/c art. 14, inciso II, do CP), à pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões de recurso (id 9918178), a defesa realizada pela Defensoria Pública Estadual requer a redução da pena-base pois, no seu entender, as balizas “culpabilidade”, “conduta social” e “personalidade” foram indevidamente negativadas.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 15 de fevereiro de 2019, no Morro do Cabral, em Vitória - ES, o acusado AKSON, na companhia de terceira pessoa não identificada, iniciaram a conduta de matar LUCIANO HONORATO XAVIER, mediante disparos de arma de fogo, provocando-lhe as lesões descritas no laudo, sendo que o crime somente não se consumou, pois a vítima recebeu tratamento médico eficaz.

A peça acusatória relata
ainda,

que a motivação do crime foi torpe pois, dias antes dos fatos houve um ataque de traficantes do morro do Alagoando e o acusado imaginou que o ofendido estava no local para colher informações para a gangue rival, além de ter sido cometido mediante recurso que dificultou a sua defesa, já que a vítima foi surpreendia com a abordagem feita pelo denunciado.

Registro que a defesa
não questiona a materialidade e a autoria do crime de homicídio qualificado tentado, requerendo tão somente, a redução da pena-base sob a alegação de que os vetores “
culpabilidade
”, “
conduta social
” e “
personalidade
” foram indevidamente desvalorados.

No que se refere a “
culpabilidade
”, verifico que a conduta do acusado merece maior reprovação, já que premeditou o crime pois, imaginando que o ofendido seria um informante de traficantes rivais esperou o momento adequado para abordá-lo, determinando ainda, que o terceiro não identificado o matasse.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado do STJ:

“(...)2. A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Nesse compasso, para a sua adequada valoração, devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime.

3. No caso, o Tribunal de origem apreciou concretamente a culpabilidade desfavorável aos recorrentes, em razão da especial premeditação na prática do crime de homicídio, evidenciada pelo modus operandi empregado para a execução do delito, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base de cada recorrente.

4. Esta Corte Superior tem jurisprudência consolidada de que a premeditação do delito é motivo apto a negativar a culpabilidade.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no REsp n. 2.113.431/TO,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft)
, Sexta Turma,
julgado em 18/6/2024
, DJe de 25/6/2024.)

De igual modo, a vetorial “
conduta social
” é desfavorável uma vez que o apelante possui envolvimento com a organização criminosa que pratica o tráfico de drogas na região do morro do Cabral, sendo apontado como uma pessoa perigosa, o que indica o maior desvalor de seu comportamento perante a comunidade.

No tocante a baliza “
personalidade
”, tenho que o acusado possui elevada periculosidade, ostentando em suas redes sociais o uso de armas de fogo, de modo que possui inclinação para a prática de crimes, tanto é que agiu com extrema frieza, já que ao visualizar a vítima no ponto de venda de entorpecentes, determinou a sua morte, pouco importando se o crime foi cometido em via pública e se existiam outras pessoas no local.

P
o
r
fim,
destaco que o STJ, já assentou que
"para a aferição da vetorial relativa à personalidade, é desnecessário laudo técnico, mas apenas, o exame pelo julgador de dados concretos que indiquem a maior periculosidade do agente, como visto in casu onde ficou cabalmente demonstrada sua índole violenta, fria e desvirtuada
.." (AgRg no HC n. 785.120/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022).

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 10857390),

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.